Tribunal: TJDFT
Processo: 0007489-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007489-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos. Compulsando os autos, tem-se: I) Os substituídos LUIZ ANTONIO SOCRATES TEIXEIRA e LUIZ CARLOS DOS SANTOS CHAVES pediram desistência do feito, eis que já figuravam como autores em demandas similares, o que foi homologado aos IDs: 11395183 e 11395180, respectivamente. II) LUCY LAURA COSTA CAMPOS teve seu PCT expedido ao ID: 52867203, bem como o servidor LUIS DOS SANTOS OLIVEIRA FILHO ao ID: 52846853. III) Os substituídos LUIS ALENCAR BARROS, LUIZ ALVES SANTANA e LUIZ ANTONIO DA CRUZ manifestaram renúncia aos créditos individualmente considerados que superem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o que foi homologado aos IDs: 50246018, 50959323 e 50246018, cujos RPV`s foram expedidos aos IDs: 52297572, 52294157 e 52297577, e o feito extinto em relação a eles aos IDs: 56973025, 56973025 e 56973025, respectivamente. IV) LUCIVANE DOS SANTOS XIMENES, anuente (ID: 11395197), renunciou, expressamente, à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetário (ID: 11395241), renúncia homologada pela decisão de ID: 11395268, tendo seu Precatório expedido ao ID: 21194943. V) LUIZ CARLOS GOMES, anuente (ID: 15556155), teve seu PCT expedido ao ID: 35351123 e extinto o feito em relação a ele na decisão de ID: 50959323. VI) O RPV referente aos honorários de execução foi expedido ao ID: 52297580 e quitados, conforme decisão de extinção ao ID: 56973025. VII) O anuente LUIZ ALVINO DE LIMA, anuiu ao acordo noticiado ao autos (ID: 11395105), com expedição do PCT ao ID: 11395182. Posteriormente, ao ID: 22603205 determinou-se a retificação do seu PCT, eis que não havia sido reservado o percentual de 20% referente aos honorários advocatícios contratuais devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados (PCT retificado ao ID: 23570775). Ao ID: 19885456 fora admitida a habilitação de ANNA PAOLA COUTO NERY, DAVI DE OLIVEIRA LIMA e SARAH DE OLIVEIRA LIMA à sucessão processual do servidor falecido LUÍS ALVINO DE LIMA. Na decisão, definiu-se que os herdeiros citados, detentores dos direitos creditórios sobre o PCT n. 0023217-81.2015.8.07.0000, passariam a ser titulares do crédito na proporção de 1/3 (um terço) para cada um, abatido o percentual de 20% (vinte por cento), referente aos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Ao ID: 69079621 pugnou o SINDIRETA pela retificação do PCT do servidor falecido LUIZ ALVINO DE LIMA (n. 0023217-81.2015.8.07.0000), ao argumento de que “os cálculos que serviram de base para sua expedição (ID 11395190) aplicaram a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E”. Intimado, o DF quedou-se inerte (ID: 70044057). Consoante pesquisa no sítio deste Tribunal, observo que a herdeira ANNA PAOLA COUTO NERY efetuou acordo para a quitação de sua cota-parte, e que DAVI DE OLIVEIRA LIMA e SARAH DE OLIVEIRA LIMA ainda aguardam o pagamento. Diante disso, remetam-se os autos à Secretaria do Conselho Especial para que acoste os documentos, constantes nos autos do Precatório n. 0023217-81.2015.8.07.0000, atinentes ao acordo efetuado pela herdeira ANNA PAOLA COUTO NERY (sucessão processual do servidor falecido LUÍS ALVINO DE LIMA) Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL quanto ao pedido de retificação pleiteado pelo Sindireta. Brasília, 26 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR